Tribunal: TJDFT
Processo: 0750380-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750380-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MENGOMANIA COMERCIO LTDA - EPP, MARIA DA GLORIA DE JESUS VALE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento manejado por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de MENGOMANIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI e MARIA DA GLÓRIA DE JESUS VALE, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente. Assevera o agravante que a decisão merece reforma, porquanto o indeferimento da constrição inviabiliza a efetividade da execução, sobretudo diante do inadimplemento dos devedores e da necessidade de prosseguimento dos atos expropriatórios. Sustenta, em resumo, que o credor possui o direito de buscar a satisfação do crédito mediante a penhora de quantos bens forem suficientes ao pagamento do débito, não havendo óbice legal à constrição de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil. Ressalta que a existência de penhora anterior em outro processo não impede nova constrição, tampouco torna inútil a medida, sendo legítimo o acautelamento de bens do executado, ainda que o valor já quitado no financiamento seja reduzido, pois qualquer direito economicamente apreciável pode ser objeto de penhora. Alega, ademais, que a decisão combatida contraria os princípios que orientam a execução, notadamente os da efetividade, economia processual e resultado útil do processo, bem como afronta o devido processo legal, uma vez que impede o credor de alcançar bens aptos a garantir a satisfação de seu crédito. Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios admite a penhora dos direitos do devedor fiduciante, ainda que o imóvel esteja gravado com alienação fiduciária, colacionando precedentes que consolidam a possibilidade da medida. Defende, outrossim, que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois há probabilidade do direito e risco de dano, já que a manutenção da decisão poderá resultar na suspensão do feito por ausência de indicação de bens, trazendo prejuízos irreparáveis ao credor. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a constrição nos moldes pretendidos. No mérito, pleiteia a revogação da decisão impugnada a fim de permitir o prosseguimento da execução com a penhora dos direitos aquisitivos dos devedores. Preparo regular (ID 78480221). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo para fins de obstar eventual suspensão do feito executivo por ausência de bens. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Compulsando o documento de ID 251568056, constata-se que houve o pagamento, até o momento, de R$ 16.298,02 (15/08/2025). O montante é ínfimo em comparação ao valor da presente execução. Além disso, há penhora anterior no imóvel – autos 0713999-67.2024.8.07.0001 (fase de avaliação do bem). Assim, não vislumbro utilidade na nova penhora sobre os direitos aquisitivos no imóvel, motivo pelo qual INDEFIRO a penhora do imóvel. Intimo o exequente a apresentar bens a penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nesse juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos do art. 995 do CPC. Inicialmente, a meu sentir, não constitui fundamento hábil ao indeferimento da penhora o simples fato de que o valor pago pelo devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária é reduzido em comparação ao montante da execução. Com efeito, a legislação processual autoriza a penhora de quaisquer direitos economicamente apreciáveis, ainda que parcialmente adimplidos, conforme dispõe o art. 835, inciso XIII, do CPC, justamente porque a execução não se condiciona à equivalência entre o valor da dívida e o valor do bem ou direito constrito. Nessa linha, a desproporção entre o valor dos direitos aquisitivos e o quantum exequendo não impede a penhora, desde que inexistam outros bens localizáveis, tal como ocorre na espécie. Ainda que pequena a expressão econômica do direito do executado, a eventual alienação judicial dos direitos pode resultar em valor útil à execução, especialmente porque a avaliação do bem e a verificação do saldo devedor junto à credora fiduciária permitirão identificar se há montante remanescente a ser revertido ao exequente. A única ressalva reconhecida pela jurisprudência é a hipótese em que fique evidente que o produto da execução será totalmente absorvido pelas custas, situação em que a medida pode ser afastada por absoluta inutilidade, o que, a princípio, não se verifica na espécie. Acresça-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, uma vez que tais direitos possuem expressão patrimonial e podem ser objeto de constrição sem afetar a propriedade resolúvel pertencente ao credor fiduciário. Assim, a constrição recai sobre o valor econômico decorrente do adimplemento contratual, e não sobre o bem em si, preservando-se a prioridade do crédito garantido. Por outro lado, a existência de penhora anterior não impede, por si só, nova constrição. A multiplicidade de penhoras é admitida pelo ordenamento jurídico, devendo-se observar a ordem de preferência no momento oportuno, mas não havendo qualquer vedação à realização de nova penhora quando há interesse processual do credor. Isso porque, a existência de constrição anterior não torna inútil a medida pretendida, sobretudo quando o credor busca assegurar meios mínimos de satisfação do seu crédito. Diante desse cenário, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem para indeferir a penhora, valor quitado considerado ínfimo e existência de penhora anterior, não se revela suficiente para afastar a possibilidade jurídica da medida, a qual encontra respaldo no Código de Processo Civil e na jurisprudência. Portanto, evidenciada a probabilidade do direito. De outro lado, o risco de lesão grave também se faz presente. A decisão agravada, ao indeferir a penhora requerida, determinou que o exequente indicasse bens penhoráveis sob pena de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Caso mantida essa determinação, a execução poderá ser paralisada de forma prematura, ainda que exista medida executiva viável, a penhora dos direitos aquisitivos, cuja análise definitiva será feita pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do agravo. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, exclusivamente para evitar o início da suspensão ânua até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator